Tribunal: STF
Processo: ARE 1491236
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2024. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 5º, XL, DA CF. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFASTADA A PREJUDICIALIDADE APONTADA PELO STJ, DEVE SER DETERMINADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.031, § 2º DO CPC, A REMESSA DOS AUTOS AO STJ PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, referente à nulidade do processo administrativo que resultou na demissão do Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas da causa, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF. 



    2. No caso concreto, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, em razão de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não adentrou ao exame pormenorizado do elemento volitivo da conduta imputada ao Recorrente, limitando-se ao afastamento da modalidade culposa, mas sem se aprofundar na caracterização de possível conduta dolosa, já que tal ponto está sendo discutido em ação de improbidade própria.



    3. Na hipótese, o pedido subsidiário é procedente. De fato, afastada a prejudicialidade, faz-se necessária a devolução dos autos ao STJ, após o trânsito em julgado do decisum monocrático, nos termos do art. 1.031, § 2º, do CPC. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação dos autos ao STJ para que este prossiga com o julgamento do recurso especial. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.